Tribunal: TJBA
Processo: 0000633-46.2016.8.05.0095
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000633-46.2016.8.05.0095

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VILMA RODRIGUES DA HORA LEAL

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS, JULIANA AMARAL MEIRELES

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ BAHIA e outros

Advogado(s)
:
KARINE DIAS LOPES FALCAO, PERICLES DE OLIVEIRA MORENO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR LICENCIADO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.
DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por candidata aprovada em 5º (quinto) lugar em concurso público para o cargo de Coordenador Pedagógico, que previa apenas 01 (uma) vaga no edital. A Impetrante, ora Apelante, ajuizou Mandado de Segurança visando à sua nomeação, sob o argumento de que sua contratação temporária pelo Município para exercer a mesma função, somada à desistência de candidatos mais bem classificados, configuraria preterição e convolaria sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. A sentença de primeiro grau denegou a segurança, por ausência de comprovação do direito líquido e certo, o que motivou a interposição do presente apelo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se candidata aprovada fora do número de vagas previstas em edital possui direito subjetivo à nomeação, sob o argumento de que sua contratação temporária para a mesma função configuraria preterição arbitrária e imotivada.

III. Razões de decidir

3. Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito, cabendo à Administração avaliar a conveniência e oportunidade da nomeação, salvo comprovada preterição arbitrária.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Recurso Extraordinário 837.311
(Tema 784), fixou entendimento de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso não gera, automaticamente, direito à nomeação de candidatos do cadastro de reserva, salvo demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada.
5. No caso, a contratação temporária da apelante decorreu da substituição de servidora efetiva licenciada, hipótese autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, caracterizando necessidade temporária de excepcional interesse público.
6. Não restou comprovada a existência de cargo efetivo vago nem conduta administrativa apta a evidenciar preterição. A desistência de candidatas melhor classificadas não cria, por si só, direito subjetivo à nomeação, ausente vaga efetiva disponível.
7. Inexistente prova pré-constituída de ilegalidade ou abuso de poder, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a segurança.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A aprovação de candidato em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo diante da demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

2. A contratação temporária de candidato, por si só, não enseja o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação, mormente quando realizada para suprir necessidade transitória e excepcional, como a substituição de servidor efetivo em gozo de licença, situação que não evidencia a existência de cargo efetivo vago."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, LXIX, e 37, II, IV e IX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º, §5º, e 25; Código de Processo Civil, art. 487, I. Precedentes relevantes citados: STF, RE 837.311/PI (Tema 784).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000633-46.2016.8.05.0095
, em que figuram como Apelante
VILMA RODRIGUES DA HORA LEAL
e como Apelado o
MUNICÍPIO DE IBIRAPUÃ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA